Tribunal: TJPA
Processo: 0067974-45.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0067974-45.2015.8.14.0040

APELANTE: ARLIN ALVES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER E CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 129, §2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 157, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISOS I, II E IV, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ROUBO. ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DO FATO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. verifica-se que foram trazidos aos autos elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

2. Conforme pontuado, a materialidade do crime encontra-se consubstanciada nos autos do Boletim de Ocorrência Policial nº 00092/2015.000441-4, ID 14023263, pág. 05, e pelos relatos testemunhais colhidos em sede policial, e confirmados em juízo.

3. Em acréscimo, a autoria delitiva restou delineada através dos depoimentos das vítimas, durante a fase inquisitiva, corroborados pelos demais relatos colhidos perante a autoridade judicial, inexistindo dúvidas acerca da efetiva participação do ora apelante na empreitada delitiva apurada na denúncia.

4. estará consumado o crime de roubo, segundo o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria, que adotou a teoria da amotio ou apprehensio, quando, “exercida a violência ou grave ameaça, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Trata-se da inversão de posse, mas sem necessidade de se atingir uma posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse”, independente da destinação dada ao bem subtraído.

5. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA PARA FIGURA MENOS GRAVOSA, ANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO PELA VÍTIMA
: NÃO ACOLHIDO.

1. NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ, “A realização de cirurgia estética posteriormente à prática do delito não afeta a caracterização, no momento do crime constatada, de lesão geradora de deformidade permanente, seja porque providência não usual (tratamento cirúrgico custoso e de risco), seja porque ao critério exclusivo da vítima.” PRECEDENTES.

2.
COM EFEITO, A posterior realização de cirurgia reparadora e estética, que reverta o quadro de deformidade provocado pela lesão gravíssima, não torna possível a desclassificação para o delito de lesão corporal simples.

3. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO não ACOLHIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

VOTO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ARLIN ALVES CARDOSO
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva, o condenou à pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial

fechado
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de lesão corporal gravíssima no âmbito da violência doméstica contra mulher e crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 129, §2º, inciso IV, c/c artigo 157,
caput
, do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I, II e IV, da Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 14023262, que no dia
26 de setembro de 2015
, por volta das 06h00min, o denunciado Arlin Alves Cardoso, ora apelante, agrediu fisicamente a Sr.ª Rosiane Ferreira Leite, sua ex-namorada, vindo a lesiona-la gravemente, bem como subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, seu aparelho celular.

Extrai-se dos autos que a vítima e o ora apelante mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 01 (um) ano e 07 (sete) meses, tendo a vítima rompido o relacionamento em agosto do ano de 2015.

Segundo relatado pela ofendida, o ora apelante não teria aceitado o término do relacionamento, sendo que no dia 25 de setembro de 2015, Arlin procurou a vítima, vindo a ligar para uma de suas amigadas, denominada Paula, a fim de obter notícias de Rosiane, momento em que Paula informou ao ora apelante que a vítima encontrava-se dormindo em sua residência.

Depreende dos autos, que no dia 26 de setembro de 2015, por volta das 06h00min, a vítima estava saindo da residência de sua amiga, ocasião em que foi surpreendida pelo ora apelante, o qual estava no portão, oportunidade em que Arlin tentou abraçar e beijar a vítima e pediu para reatarem o relacionamento, o que foi por ela negado.

Ato contínuo, a vítima virou de costas, momento em que o ora apelante a arremessou ao chão, sentou em cima da sua barriga, segurou sua mão e proferiu os textuais: “Que ela não queria voltar para ele porque era uma vagabunda e não prestava”. Após, Arlin apertou a orelha da vítima e cortou parte de sua orelha, utilizando um estilete, conforme consta das imagens juntadas aos autos.

Diante disso, a ofendida pediu para o ora apelante leva-la ao Hospital, pois estava sangrando muito, ocasião em que o ora apelante proferiu os seguintes textuais: “Que
cortou a orelha dela para ela aprender a respeitar homem (...) que não ia levar porque era para aprender
”. Não obstante, após lesionar a vítima, o ora apelante subtraiu para si o seu aparelho celular, a fim de impedi-la de pedir socorro.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §2º, inciso IV, e artigo 157,
caput
, ambos do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I, II e IV, da Lei nº 11.340/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
02 de dezembro de 2015
, ID 14023565, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
25 de maio de 2020
, ID 14023568.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 24 de agosto de 2020, ID 14023568.

Em suas
razões recursais
, ID 14023568, a defesa requereu a absolvição do apelante em relação à prática do crime de roubo simples, sob o argumento de inocorrência do alegado fato. Subsidiariamente, solicitou a desclassificação da conduta de lesão corporal gravíssima para figura menos gravosa, ante a realização de procedimento estético na vítima.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14023568, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 14610763, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ARLIN ALVES CARDOSO
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva, o condenou à pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial

fechado
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de lesão corporal gravíssima no âmbito da violência doméstica contra mulher e crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 129, §2º, inciso IV, c/c artigo 157,
caput
, do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I, II e IV, da Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 14023568, a defesa requereu a absolvição do apelante em relação à prática do crime de roubo simples, sob o argumento de inocorrência do alegado fato. Subsidiariamente, solicitou a desclassificação da conduta de lesão corporal gravíssima para figura menos gravosa, ante a realização de procedimento estético na vítima.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ROUBO. ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DO FATO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
.

O
crime de roubo simples
está previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, e assim prevê:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Sobre o dispositivo penal em tela, discorre o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
: “
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. (...)
.” Logo, estará consumado o crime de roubo, segundo o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria, que adotou a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, quando, “
exercida a violência ou grave ameaça, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Trata-se da inversão de posse, mas sem necessidade de se atingir uma posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse
”. (Código Penal Comentado, 2022. Págs. 871/875).

Na hipótese, ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do delito imposto ao ora apelante, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“
(...). No que se refere ao mérito da imputação, diante de todos os elementos de prova coligidos aos autos no decorrer da instrução, verifico que a materialidade do delito de lesão corporal gravíssima (art. 129, §º, IV, do CP) e
roubo simples (art. 157, caput, do CP)
,
ambos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, resta evidenciada pelo depoimento da vítima durante a instrução processual (fl. 102)
,
pelas fotografias das lesões suportadas pela vítima (fls. 22/28)
, pelo exame de corpo de delito realizado na ofendida, o qual descreve a existência de uma debilidade permanente (fl. 29), pelo depoimento da testemunha ministerial ouvida em juízo (fl. 102)
e pelo próprio depoimento do acusado durante a instrução processual (fl. 102)
,
elementos que demonstram de forma unívoca a efetiva ocorrência de ofensa grave à integridade física da vítima e da subtração patrimonial ocorridas no dia 28/09/2015
. Quanto à
autoria dos delitos ora versados
, fica patente o envolvimento do réu ARLIN ALVES CARDOSO no evento criminoso, conclusão que pode ser extraída dos seguintes elementos de prova: a) A
vítima
, quando ouvida em juízo (fl. 102), narrou com detalhes a ocorrência do crime. Segundo informou
ROSIANE FERREIRA LEITE
, o fato ocorreu após o término do relacionamento que mantida com o acusado, mas, apesar do rompimento, os dois ainda se falavam e, no dia do delito, combinaram de se encontrar. De acordo com ROSIANE, no dia 28/09/2015, o réu, que morava em Canaã dos Carajás/PA, veio a Parauapebas/PA e a chamou para ir a uma festa, convite que foi aceito pela ofendida. Contudo, pelo que narrou ROSIANE, durante o trajeto percebeu que o réu havia desviado a rota e, ao questiona-lo sobre isso, o agente parou a motocicleta e tentou beija-la e abraça-la. Pelo que narrou a ofendida, após resistir às investidas de ARLIN, ele a derrubou, sentou em cima dela e, após imobiliza-la, pegou algo do bolso e cortou sua orelha. Pelo que narrou a vítima, mesmo após ela estar passando mal e sangrando bastante, o denunciado se recusou a leva-la ao hospital, tendo afirmado que aquilo ocorreu para que ela aprendesse a respeitar a cara de homem.
Além disso, ainda de acordo com o que foi narrado pela vítima, o réu tomou o seu aparelho celular para que ela não conseguisse pedir ajuda, sendo que só foi socorrida após um transeunte passar pelo local
. Em que pese a narrativa da ofendida divirja, em parte, das circunstâncias descritas na exordial acusatória, as consequências penais são as mesmas,
pois ainda continuam retratados os delitos de lesão corporal gravíssima e roubo
, ambos praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher. b) A
testemunha ministerial

ANA CAROLINA CARNEIRO DE ABREU
, delegada de polícia civil que prestou auxílio à ofendida logo após os fatos, ratificou, em juízo (fl. 102), todas as declarações feitas por ROSIANE FERREIRA LEITE. Segundo ANA CAROLINA, a vítima chegou bastante ensanguentada à Delegacia da Mulher, narrando que seu ex-namorado teria decepado sua orelha, após uma discussão havida entre os dois. De acordo com ANA CAROLINA, a vítima lhe afirmou que tinha aceitado se encontrar com o réu no dia dos fatos e que os dois iriam a uma festa, mas, durante o trajeto, percebeu que o réu tinha mudado de rota, momento em que questionou o porquê disso. Pelo que informou ANA CAROLINA em juízo, após o questionamento da vítima, o réu parou a motocicleta, derrubou a vítima, pegou um objeto cortante do bolso e cortou sua orelha.
Ainda segundo o relato de ANA CAROLINA, logo após ferir a ofendida, o réu tomou o seu telefone para que ela não pudesse pedir socorro
. A Delegada de Polícia responsável pelo caso informou que o réu foi preso preventivamente em decorrência de uma representação por ela subscrita, sendo que, após sua prisão, ele narrou que cometeu o crime por estar embriagado. C)
Em seu interrogatório judicial
(fl. 102),
o réu confessou a prática dos crimes descritos na denúncia
, tendo relatado que ficou furioso com a vítima pelo fato de esta estar o perseguindo e insistindo para que os dois voltassem a se relacionar. Segundo o relato do acusado, a vítima subiu em sua motocicleta contra a vontade do agente e, nas proximidades do lago do Bairro Novo Carajás, nesta urbe, ele parou o veículo e começou a discutir com a ofendida. Pelo que informou o denunciado em seu interrogatório, no momento da discussão, pelo fato de estar embriagado e furioso, retirou o pedaço de uma lata de cerveja do bolso e passou no rosto da ofendida, mas não tinha certeza se a tinha ferido ou não.
O réu confirmou ainda que, antes de fugir do local, tomou o celular da vítima e o quebrou
. Diante desses elementos, não pairam dúvidas que o delito ora versado fora praticado pelo acusado ARLIN ALVES CARDOSO. Por fim, é curial salientar que está claro que o delito ora analisado foi praticado em um contexto de violência doméstica e familiar (v. art. 7º da Lei nº 11.340/06), pois os elementos de prova colhidos durante a instrução apontam que o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por cerca de 01 (um) ano e 07 (sete) meses e as agressões provocadas pelo réu se deram em função da condição da vítima de ser esposa do acusado e, notadamente, pertencer ao gênero feminino, o que revela uma cultura patriarcal e machista de parcela significativa da sociedade brasileira, a qual deve ser energicamente combatida pelo Direito e pelo Estado. Aliás, tal circunstância se encontra ainda mais latente após o relato da ofendida e da testemunha ministerial ouvida em juízo de que o réu afirmou que tudo aquilo tinha ocorrido para que a ofendida aprendesse a respeitar a cara de homem (v. audiência de fl. 102). (...).
” ID 14023568.
Grifei

Desta forma, verifica-se que foram trazidos aos autos elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se consubstanciada nos autos do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00092/2015.000441-4
, ID 14023263, pág. 05, e pelos relatos testemunhais colhidos em sede policial, e confirmados em juízo.

Em acréscimo, a
autoria delitiva
restou delineada através dos depoimentos das vítimas, durante a fase inquisitiva, corroborados pelos demais relatos colhidos perante a autoridade judicial, inexistindo dúvidas acerca da efetiva participação do ora apelante na empreitada delitiva apurada na denúncia.

Em arrimo a tese acusatória, a vítima
ROSIANE FERREIRA LEITE
, em seu depoimento prestado na fase investigativa, e reprisado em juízo, em relação ao
crime de roubo simples
, declarou:

“
(...). Além disso,
ainda de acordo com o que foi narrado pela vítima
, o
réu tomou o seu aparelho celular para que ela não conseguisse pedir ajuda
, sendo que só foi socorrida após um transeunte passar pelo local. (...)
.” ID 14023568. Pág. 04.

As declarações das vítimas foram corroboradas pelo depoimento da Delegada de Polícia Civil
ANA CAROLINA CARNEIRO DE ABREU
que, em juízo, noticiou:

“
(...).
Ainda segundo o relato de ANA CAROLINA, logo após ferir a ofendida, o réu tomou seu telefone para que ela não pedisse socorro
. (...)
.” ID 14023568.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, alegando que arremessou o aparelho celular no mato logo após a sua subtração, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva sob escrutínio.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - DESCABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

Ademais, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena imposta ao ora apelante, atento às diretrizes do
artigo 59 e 68 do Código Penal
, fixando a
pena-base
acima do patamar mínimo legal, exasperando-a, em razão da valoração negativa do vetor
motivos do crime
, de maneira fundamentada, em observância ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual será mantida.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA PARA FIGURA MENOS GRAVOSA, ANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO PELA VÍTIMA
:

Em que pesem os argumentos da combatente defesa, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
crime de lesão corporal gravíssima
está previsto no
artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Lesão Corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º. Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV - aceleração de parto:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 2°. Se resulta:

I - Incapacidade permanente para o trabalho;

II - enfermidade incurável;

III perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV - deformidade permanente
;

V - aborto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

É assente na doutrina que deformidade permanente é o dano estético de certa monta, irreparável, visível e capaz de causar impressão vexatória. Ela não precisa ser impressionante, mas não pode deixar de constituir uma modificação do aspecto exterior do corpo de relativa importância, perceptível à visão e permanente. Não precisa ser repulsiva, mas obrigatoriamente deve, pelo menos, criar desagrado ou mal-estar. A deformidade sempre implica em uma valoração estética, relacionando-se não apenas com a idade e o sexo, mas também com a profissão ou gênero de vida do ofendido.

Na hipótese dos autos, observo que a
autoria delitiva
e a
materialidade do crime
restaram amplamente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, conforme restou satisfatoriamente assentado pelo magistrado monocrático em sede do
decisum
condenatório ora objurgado, senão vejamos:

“(...).
No que se refere ao mérito da imputação, diante de todos os elementos de prova coligidos aos autos no decorrer da instrução, verifico que a materialidade do delito de lesão corporal gravíssima (art. 129, §º, IV, do CP) e
roubo simples (art. 157, caput, do CP)
,
ambos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, resta evidenciada pelo depoimento da vítima durante a instrução processual (fl. 102)
,
pelas fotografias das lesões suportadas pela vítima (fls. 22/28)
, pelo exame de corpo de delito realizado na ofendida, o qual descreve a existência de uma debilidade permanente (fl. 29), pelo depoimento da testemunha ministerial ouvida em juízo (fl. 102)
e pelo próprio depoimento do acusado durante a instrução processual (fl. 102)
,
elementos que demonstram de forma unívoca a efetiva ocorrência de ofensa grave à integridade física da vítima e da subtração patrimonial ocorridas no dia 28/09/2015
. (...). Quanto à
autoria dos delitos ora versados
, fica patente o envolvimento do réu ARLIN ALVES CARDOSO no evento criminoso, conclusão que pode ser extraída dos seguintes elementos de prova: a) A
vítima
, quando ouvida em juízo (fl. 102), narrou com detalhes a ocorrência do crime. Segundo informou
ROSIANE FERREIRA LEITE
, o fato ocorreu após o término do relacionamento que mantida com o acusado, mas, apesar do rompimento, os dois ainda se falavam e, no dia do delito, combinaram de se encontrar. De acordo com ROSIANE, no dia 28/09/2015, o réu, que morava em Canaã dos Carajás/PA, veio a Parauapebas/PA e a chamou para ir a uma festa, convite que foi aceito pela ofendida. Contudo, pelo que narrou ROSIANE, durante o trajeto percebeu que o réu havia desviado a rota e, ao questiona-lo sobre isso, o agente parou a motocicleta e tentou beija-la e abraça-la. Pelo que narrou a ofendida, após resistir às investidas de ARLIN, ele a derrubou, sentou em cima dela e, após imobiliza-la, pegou algo do bolso e cortou sua orelha. Pelo que narrou a vítima, mesmo após ela estar passando mal e sangrando bastante, o denunciado se recusou a leva-la ao hospital, tendo afirmado que aquilo ocorreu para que ela aprendesse a respeitar a cara de homem.
Além disso, ainda de acordo com o que foi narrado pela vítima, o réu tomou o seu aparelho celular para que ela não conseguisse pedir ajuda, sendo que só foi socorrida após um transeunte passar pelo local
. Em que pese a narrativa da ofendida divirja, em parte, das circunstâncias descritas na exordial acusatória, as consequências penais são as mesmas,
pois ainda continuam retratados os delitos de lesão corporal gravíssima e roubo
, ambos praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher. (...).
” ID 14023568.
Grifei

Ao cortejar os elementos de prova disponíveis nos autos, resta evidenciada não apenas a ocorrência do delito, como também sua autoria, que recai, indubitavelmente, sobre o ora apelante, vez que o depoimento da vítima é seguro e convincente acerca do fato criminoso.

Assim, não há como ser dado provimento ao pleito pela absolvição por fragilidade das provas colhidas em juízo, devendo
a condenação ser mantida
, tanto pelas provas carreadas aos autos, uma vez que no caso a
materialidade
e a
autoria
do delito imputado ao ora apelante estão devidamente comprovadas nos autos, destacando-se o as fotografias das lesões suportadas pela vítima e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, os quais comprovam a violência narrada na denúncia, elementos suficientes a comprovar a prática do ato repreendido pela norma penal.

Conforme se observa da mídia colacionada aos autos, a palavra da ofendida, em consonância com os depoimentos prestados de maneira clara e concisa, corroborada pelos demais elementos de prova disponíveis no caderno processual, são hígidos e suficientes para demonstrar a ocorrência e a autoria do crime pelo qual fora o apelante condenado.

Nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.

Conjunto probatório colacionado nos autos que se mostrou suficiente a demonstrar a materialidade e autoria delitivas, que recaem sobre a pessoa do réu. (...). Palavra da vítima que restou corroborada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial, bem ainda pelas medidas protetivas de urgência concedidas.
Em se tratando de violência praticada no âmbito doméstico e familiar, o relato da vítima assume especial relevância, podendo, em consonância com os demais elementos probatórios, amparar o decreto condenatório
. Sentença mantida. Pleito absolutório rechaçado. (...).
(TJ/RS – APR 0015970-98.2021.8.21.7000 RS, Relator: Desembargadora VIVIANE DE FARIA MIRANDA, Data de Julgamento: 27/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2021).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

1.
Conjunto probatório que ampara a condenação do réu prática do delito de lesão corporal (art. 129, caput, §9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica) contra ex-companheira, consistente em diversos socos, após uma discussão. Os fatos foram confirmados pela vítima, tanto na delegacia, quanto em juízo, estando devidamente comprovados pelo laudo de exame de corpo de delito, não se havendo falar em absolvição por insuficiência de provas
. (...).
(TJ/DF – AP 0004670-59.2017.8.07.0020 DF, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 23/08/2021).
Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147 E 129, §9º DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...). 2.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade o acusado
. Por sua vez, in casu, a existência material e a autoria do delito de ameaça atribuído ao acusado restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acerco probatório, cuja robusteza abarca a narrativa contundente da vítima em ambas as fases da persecução criminal, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/MT 0003731-74.2018.8.11.0039 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021).
Grifei

Assim, tenho como comprovada a acusação, não havendo como dar provimento à tese de ausência de provas sustentada no presente apelo, sendo necessário ressaltar, por oportuno, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa do apelante não se desincumbiu de provar o que alegou em seu favor, razão pela qual não há como se proceder a uma absolvição, razão pela qual mantenho o juízo condenatório.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se
mostra absolutamente inverossímil
, tendo em vista que os depoimentos colhidos na instrução processual provam o que fora alegado na inicial acusatória, havendo clara consonância entre o relato da ofendida e o laudo de exame pericial acostado nos autos.

Logo, verifico que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia e, conforme vasto entendimento jurisprudencial,
restando incabível
, igualmente, a
desclassificação para conduta menos gravosa
, independente do procedimento estético realizado pela vítima para minimizar os danos causados pela prática delitiva ora comentada.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (DEFORMIDADE PERMANENTE). DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PELA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. IRRELEVÂNCIA. AFERIÇÃO NO MOMENTO DA PRÁTICA DELITIVA. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VALORAÇÃO NEGATIVA EM FACE DA NECESSIDADE DE CIRURGIA REPARADORA. FUNDAMENTO INVÁLIDO. CULPABILIDADE. AFERIÇÃO PELO MODUS OPERANDI E LOCAL DA LESÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
A realização de cirurgia estética posteriormente à prática do delito não afeta a caracterização, no momento do crime constatada, de lesão geradora de deformidade permanente, seja porque providência não usual (tratamento cirúrgico custoso e de risco), seja porque ao critério exclusivo da vítima
. 3. Ademais, mostra-se imprópria a via do habeas corpus ao reconhecimento da incidência ou não da qualificadora ou mesmo de seu afastamento, dada a necessidade de reexame do material cognitivo produzido nos autos, insuscetível de ser realizada nesta sede. Precedentes. 4. A conduta da vítima não afeta a dosimetria da pena, seja na caracterização da qualificadora, seja na não valoração das consequências do crime. 5. O modus operandi e o local da lesão, tendo em vista que o agente arremessou um copo de vidro na região do rosto da vítima, podem ser valorados como anormais pelas instâncias ordinárias, sendo imprópria na via do habeas corpus a revisão do tema por esta Corte Superior. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para reduzir as penas a 2 anos de reclusão.
(STJ - HC: 306677 RJ 2014/0263279-0, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA - CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - CORREÇÃO CIRÚRGICA - IMPOSSIBILIDADE.

Se há nos autos amplo e desfavorável manancial probatório a evidenciar, não só a materialidade delitiva, quanto a autoria imputada ao apelante, não se cogita de absolvição. Ausentes os requisitos previstos no art. 25, do Código Penal, não se pode excluir a ilicitude da conduta.
A posterior realização de cirurgia reparadora e estética, que reverta o quadro de deformidade provocado pela lesão gravíssima, não torna possível a desclassificação para o delito de lesão corporal simples
.
(TJ-MG - APR: 00059239820188130111 Campina Verde, Relator: Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 12/04/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 14/04/2023).
Grifei

Apelação. Lesão corporal de natureza gravíssima. Deformidade permanente. Pleito absolutório visando o reconhecimento de legítima defesa ou, ainda, a desclassificação da conduta para lesão corporal de natureza leve. Impossibilidade.

Laudo pericial que atestou a deformidade permanente. Possibilidade de a vítima se submeter à cirurgia reparadora que não altera a configuração delitiva, conforme precedente do STJ
. Tese de legítima defesa que não convence. As declarações do próprio acusado revelam que agredir a vítima não era o único meio necessário para repelir injusta agressão que, ao que consta, se limitava a palavras ofensivas. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Negado provimento ao recurso.
(TJ-SP - APR: 15030011820198260562 SP 1503001-18.2019.8.26.0562, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 05/09/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/09/2022).
Grifei

Por tais argumentos,
rechaço a pretensão recursal desclassificatória
pretendida pela combatente defesa.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente Recurso de Apelação interposto em favor de
ARLIN ALVES CARDOSO
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como voto.

Belém, 14/09/2023